Tribunal: TJMT
Processo: 14741-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604559-6 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80147415920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80147415920198110001
Requerente: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
Requerido: FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Beneficiário: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
Conta Judicial 3300132739280
Valor: R$ 1.582,41 (um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.714.302-87
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO
CPF/CNPJ Titular Conta 039.714.302-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0854 222500 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 01:17